Tribunal: CARF
Processo: 10530.722506/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722506/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.122 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
SOUZA LOPES COMÉRCIO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Não é nulo o ato administrativo que não se enquadre nas hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Confirmada a existência de débitos em aberto, confirma-se o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no
123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722506/2009-85
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722506/2009-85

Trata o presente processo de pedido de inclusão administrativa no Simples
Nacional, sob a alegação de que a empresa acima identificada fez parcelamento em
tempo hábil e estava apta para o ingresso no programa simplificado.
O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias (art. 1°, da Lei
Complementar no 123/2006).
Tal regime substituiu, a partir de 01.07.2007, o Simples Federal (Lei
9.317/1996), que foi revogado a partir daquela data.
Assim, a partir de 01.07.2007, o Simples deixou de ser um sistema unificado de
pagamento de tributos da União e passou a ser um sistema unificado de pagamento de
tributos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A Resolução CGSN no 004, de 30 de maio de 2007, regulamenta a opção pelo
Simples Nacional como prevê o art. 16 da LC 123/2006.
As empresas que eram optantes do Simples Federal seriam migradas
automaticamente para o Simples Nacional, caso não houvesse impedimento por conta
das vedações impostas pela Lei. O contribuinte que não fosse migrado
automaticamente poderia fazer a opção por meio da internet, no Portal do Simples
Nacional até 20 de fevereiro de 2009 e regularizar a sua situação junto aos respectivos
entes federativos em que possuíssem pendências até a mesma data.
Segundo relato do interessado, o mesmo solicita a inclusão como optante do
Simples Federal desde 01/01/2009 e não possui pendência para opção pelo Simples
Nacional.
Ao analisar os documentos anexados e as informações disponíveis nos sistemas
da Receita Federal do Brasil (RFB), identificou-se que a sua solicitação de opção pelo
Simples Nacional foi indeferida por pendências não resolvidas referentes a débitos
previdenciários com a RFB. Em 20/02/2009 a empresa efetuou o parcelamento
Simplificado através do processo no 10530.400767/2009-47, que se encontra ativo,
entretanto o parcelamento controlado pelo processo no 10530.002242/2008-69 foi
cancelado em 06/12/2008 (fl. 22), logo, o contribuinte não faz jus ao ingresso no
regime do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2009.
Do Despacho-Decisório
Diante do disposto no art. 8o, § 1o da Resolução CGSN no 004, de 30 de maio de
2007, nos termos da Portaria de Delegação de Competência DRF/FSA no 113, de 30
de setembro de 2009, do Delegado da Receita Federal em Feira de Santana - Ba, de
acordo com o relatório e fundamentação acima, não apresentou prova de que as
pendências foram resolvidas no prazo legal, logo, decidiu-se pelo indeferimento do
pedido de inclusão administrativa no Simples Nacional com efeitos retroativos a
01/01/2009.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório, por via postal, em
17/12/2009, conforme Aviso de Recebimento à fl. 30. Em 15/01/2010, apresenta
manifestação de inconformidade (fl. 32) alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
A empresa não tomou ciência do cancelamento do processo de n°
10530.002242/2008-69, a única informação que tem a respeito desse processo é que
está em andamento conforme o relatório do sistema de protocolos, o
comprot.fazenda.gov.br, em anexo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722506/2009-85

O processo de parcelamento de n.o 10530.002242/2008-69 foi instruído com o
documento de autorização para débito automático em conta corrente devidamente
assinado pela empresa e pelo banco, conforme o rito de processos da Receita Federal
do Brasil, e mensalmente mantinha a conta corrente com saldo suficiente para a
cobertura do valor. Não havia portanto como o parcelamento não ser quitado, o que
geraria o cancelamento. Por outro lado, toda a consulta do processo em tese deve ser
feita pela internet, através do sítio eletrônico comprot.fazenda.gov.br, que até esta
data, aponta o processo, como em andamento, e nesse caso, ativo. Não se pode
compreender que tal processo esteja ao mesmo tempo cancelado, e em andamento.
Questiona-se a ciência de tal ocorrência: em que momento a empresa tomou ciência
do cancelamento, seja lá qual tenha sido o motivo? Onde fica o amplo direito de
defesa, garantido pela Constituição Federal? Portanto, esta empresa recusa o
argumento de que tal processo esteja cancelado para impedimento à inclusão no
Simples Nacional. A empresa está sendo prejudicada por um fato do qual não foi
comunicada, para em tempo hábil tomar a providência corretiva.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
despacho decisório, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 41 a 45 do presente processo (Acórdão no 15-32.821, de 23/07/2013 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO INDEFERIDA.
As empresas que eram optantes do Simples Federal seriam migradas automaticamente
para o Simples Nacional, caso não houvesse impedimento por conta das vedações
impostas pela Lei.

No voto, a decisão ponderou que as empresas que eram optantes pelo Simples
Federal seriam migradas automaticamente para o Simples Nacional, caso não houvesse
impedimento por conta das vedações impostas pela lei. E o contribuinte que não fosse migrado
poderia fazer a opção no Portal do Simples Nacional, até 20/02/2009, e regularizar sua situação
junto ao ente federativo em que possuísse pendência, até a mesma data. Observou que o
contribuinte solicitou a inclusão como optante do Simples Nacional em 01/01/2009, mas possuía
débitos não pagos que impediram a opção.
Argumentou que, na análise dos documentos anexados e das informações
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, identificava-se que a solicitação havia sido
indeferida por pendências não resolvidas referentes a débitos previdenciários. Que em
20/02/2009 a empresa havia efetuado o parcelamento simplificado através do processo no
10530.400767/2009-47, ativo naquele momento, mas o parcelamento controlado no processo no
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722506/2009-85

10530.002242/2008-69 havia sido cancelado em 06/12/2008. Que, por isso, o contribuinte não
fazia jus ao ingresso no Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2009.
Argumentou que não havia que se falar em violação ao direito de defesa, já que o
sujeito passivo havia sido cientificado do Despacho Decisório n.o 2.243/2009 (fl. 30), tendo
oportunidade do contraditório e da ampla defesa, sem conseguir modificar os fatos que haviam
embasado o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 79), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 24/03/2014 (recurso
às fls. 52 a 62, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega, preliminarmente, a nulidade do Termo de Indeferimento, que não teria
indicado quais eram os débitos que impediam o ingresso no regime, cerceando seu direito de
defesa.
No mérito, alega que tomou as providências necessárias para parcelar os débitos –
parcelamentos
formalizados
nos
processos
administrativos
10530.002242/2008-69
e
10530.400767/2009-47. Que o cancelamento do parcelamento do processo 10530.002242/2008-
69 foi efetuado sem nenhuma justificativa. Detalha os pagamentos a ele referentes, anexando
extrato da Receita Federal como comprovante, esclarecendo que pagou em dia as duas primeiras
parcelas (06 e 07/2008), atrasou a terceira e a quarta (08 e 09/2008), e pagou em dia a quinta e a
sexta (10 e 11/2008), tendo seu parcelamento cancelado em 06/12/2008.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o Termo de Indeferimento à fl. 05, emitido em 25/03/2009,
impediu a opção da empresa pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009. Preliminarmente, a
empresa alega sua nulidade, argumentando que não esclarecia com precisão que débitos eram
responsáveis pelo indeferimento.
O relatório anexo ao ato, destinado a informar as pendências detectadas que
impediram a opção (fl. 06), dizia:

Como se vê, indicava tratar-se de contribuição para o financiamento da seguridade
social prevista no art. 11 da Lei no 8.212/1991, e mais outro débito não especificado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722506/2009-85

O extrato às fls. 16 a 21, emitido em 08/06/2009, indica o processo fiscal em
cobrança, de no 10530.002242/2008-69 (parcelamento rescindido em 06/12/2008), com débitos
em aberto de 01/2006 a 06/2007 no código 6106 (Simples Federal).
Na Manifestação de Inconformidade, a empresa mostrou conhecer os débitos
indicados, que contestou porque considerava estarem devidamente parcelados:

O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 estabelece as hipóteses de nulidade do ato
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

No caso concreto, não houve preterição do direito de defesa, como alegado pela
empresa, já que essa mostrou conhecer os débitos indicados no Termo de Indeferimento. O
interessado apenas não concordou que os débitos não estivessem com a exigibilidade suspensa,
já que os considerava devidamente parcelados. Não resta caracterizada a nulidade do ato.
No mérito, a empresa argumenta que foi indevida a rescisão do parcelamento
objeto do processo no 10530.002242/2008-69, motivadora do indeferimento. Que só o atraso no
pagamento de três parcelas causaria a rescisão, conforme prescrito na Lei no 10.522/2002, o que
não ocorreu. Que pagou em dia as duas primeiras parcelas (06 e 07/2008), atrasou a terceira e a
quarta (08 e 09/2008), que pagou em 29/10/2008, e pagou em dia a quinta e a sexta (10 e
11/2008), tendo seu parcelamento cancelado em 06/12/2008. Anexou os comprovantes às fls. 67
a 74.
Pois bem.
Na data da rescisão do parcelamento (06/12/2008), o art. 14-B da Lei no
10.522/2002, que trata de rescisão, estava modificado pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008 (em vigor a partir da publicação em 04/12/2008), posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27/05/2009, tendo então a seguinte redação:
Art. 14-B. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para
inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da execução, conforme o caso,
a falta de pagamento:
I - de duas parcelas, consecutivas ou não; ou
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.122 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722506/2009-85

II - de uma parcela, estando pagas todas as demais.

A Lei no 11.941, de 27/05/2009, trouxe uma redação diferente, aumentando a
hipótese de rescisão de duas para três parcelas. Em dezembro de 2008, porém, quando o
parcelamento do processo no 10530.002242/2008-69 foi rescindido, bastavam, de fato, duas
parcelas em atraso. Segundo o contribuinte, foi o que aconteceu – atraso no pagamento das
parcelas de agosto e setembro de 2008, ambas quitadas apenas em 29/10/2008.
Assim, não houve erro. O parcelamento em questão foi rescindido em obediência
à lei vigente. Por consequência, no prazo estabelecido para a opção (20/02/2009) havia os
débitos em aberto descritos no extrato às fls. 16 a 21.
Conclui-se correta a exclusão efetuada com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada de nulidade do Termo
de Indeferimento e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital